Tribunal: TJES
Processo: 5000550-04.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Decadência; Decretação de Ofício; ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2026-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000550-04.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MARCELO MATOS AMARO DA SILVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. DOMICÍLIO DO DOADOR. LEGALIDADE DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por contribuinte contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal movidos em face do Estado do Espírito Santo, com o objetivo de desconstituir crédito tributário referente ao ITCMD, sob alegações de nulidade do lançamento, decadência e prescrição do crédito, incompetência do ente tributante e ilegalidade da multa aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o lançamento é nulo por ausência de data exata do fato gerador; (ii) analisar se houve revisão de crédito anteriormente constituído; (iii) aferir a ocorrência de decadência e prescrição; (iv) definir se o Estado do Espírito Santo é competente para tributar, à luz do domicílio do doador; e (v) examinar a legalidade e eventual caráter confiscatório da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de data exata da doação não invalida o lançamento, pois o exercício fiscal do fato gerador foi identificado com base na Declaração de Imposto de Renda, que tem presunção de veracidade, e o próprio apelante confirmou o recebimento dos valores em julho de 2013.

A indicação de vencimento em 31/01/2014 no Aviso de Cobrança não caracteriza lançamento anterior, mas apenas a expectativa de pagamento espontâneo. O lançamento efetivo ocorreu em 09/11/2018, com base no IRPF, configurando ato inaugural e válido.

Não houve decadência, pois, sendo o tributo sujeito a lançamento de ofício, aplica-se o art. 173, I, do CTN, iniciando-se o prazo em 01/01/2014 e encerrando-se em 31/12/2018, com lançamento realizado dentro desse prazo.

Também não se verifica prescrição, já que a constituição definitiva do crédito se deu com a notificação em 23/11/2018 e o ajuizamento da Execução Fiscal ocorreu em 19/07/2019, dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN.

Quanto à competência tributária, o domicílio fiscal do doador declarado à Receita Federal em 2013 era no Espírito Santo, e, diante da ausência de prova idônea em sentido contrário, presume-se legítima a competência do Estado para a cobrança do ITCMD.

A multa aplicada, no percentual de 50% do tributo devido, não ultrapassa os limites fixados pela jurisprudência do STF e STJ, os quais consideram confiscatórias apenas as multas superiores a 100%, não havendo desproporcionalidade ou ilegalidade no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A identificação do exercício fiscal do fato gerador com base na Declaração de Imposto de Renda do contribuinte é válida para fins de lançamento tributário.

O lançamento de ofício realizado dentro do prazo previsto no art. 173, I, do CTN afasta a decadência do crédito tributário.

A prescrição do crédito tributário tem início com a constituição definitiva do crédito, e não com o vencimento presumido.

Presume-se correto o domicílio fiscal constante da declaração apresentada à Receita Federal, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em sentido contrário.

A multa de 50% sobre o valor do tributo, quando aplicada como sanção pela ausência de declaração e pagamento, não possui caráter confiscatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, o caso em tela
cinge-se à análise da legalidade do crédito tributário de Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD exigido do apelante, questionando-se a validade do lançamento, a ocorrência de prescrição ou decadência, a competência do ente tributante e a legalidade da multa.

Na instância primeva o magistrado julgou improcedente o pleito exordial.

Passo, então a análise dos argumentos recursais.

O apelante alega, primeiramente, a nulidade do lançamento por ausência de especificação da data exata da doação utilizada como fundamento para a exação.

Entrementes, tal argumento não prospera.

E assim digo, primeiro, porque restou apurado o exercício fiscal em que ocorreu o fato gerador. Como se observa dos autos, a autoridade fiscal baseou-se em documento oficial, a Declaração de Imposto de Renda, que possui presunção de veracidade, para identificar a ocorrência do fato gerador no ano de 2013.

O próprio apelante, em sua petição, confirma ter recebido os valores em julho de 2013, sanando qualquer dúvida e, ao mesmo tempo, contradizendo sua tese de impossibilidade de definição temporal.

Portanto, não há que se falar em nulidade por violação ao art. 142 do CTN.

Noutro giro, o apelante aponta a existência de nulidade em razão da revisão de um crédito fiscal já constituído e vencido.

Quanto ao ponto, o argumento parte de uma premissa equivocada. A indicação da "data de vencimento" para 31/01/2014 no anexo do Aviso de Cobrança não significa que houve um lançamento anterior. Trata-se da data em que o tributo
deveria ter sido pago
espontaneamente pelo contribuinte.

Como o pagamento não ocorreu, e não havia lançamento anterior, o Fisco, ao tomar conhecimento do fato gerador (pela declaração de IRPF), procedeu ao lançamento de ofício por meio do Aviso de Cobrança nº 6.013.944-2, em 2018.

Logo, não se trata de revisão, mas do primeiro e único ato de constituição do crédito tributário.

Rejeito, portanto, as preliminares de nulidade do lançamento.

Noutra plana, também deverão ser afastadas a decadência e prescrição na hipótese.

O fato gerador ocorreu em 2013. Tratando-se de tributo sujeito a lançamento de ofício (dado que o contribuinte não declarou a doação ao Fisco Estadual), aplica-se a regra do artigo 173, inciso I, do CTN
1
. O prazo decadencial de cinco anos para a constituição do crédito iniciou-se no "primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado", ou seja, em 01/01/2014, findando-se em 31/12/2018.

O Aviso de Cobrança, que constitui o crédito tributário, foi emitido em 9 de novembro de 2018, e o processo administrativo correspondente foi autuado na mesma data. Portanto, o lançamento foi realizado dentro do prazo decadencial.

Colaciono precedente do STJ, tema nº 1.048, que tratou da matéria de forma vinculante (REsp 1841.798/MG, Relator Min. Benedito Gonçalves, Julgado em 28/04/2021):

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. DOMICÍLIO DO DOADOR. LEGALIDADE DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por contribuinte contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal movidos em face do Estado do Espírito Santo, com o objetivo de desconstituir crédito tributário referente ao ITCMD, sob alegações de nulidade do lançamento, decadência e prescrição do crédito, incompetência do ente tributante e ilegalidade da multa aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o lançamento é nulo por ausência de data exata do fato gerador; (ii) analisar se houve revisão de crédito anteriormente constituído; (iii) aferir a ocorrência de decadência e prescrição; (iv) definir se o Estado do Espírito Santo é competente para tributar, à luz do domicílio do doador; e (v) examinar a legalidade e eventual caráter confiscatório da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de data exata da doação não invalida o lançamento, pois o exercício fiscal do fato gerador foi identificado com base na Declaração de Imposto de Renda, que tem presunção de veracidade, e o próprio apelante confirmou o recebimento dos valores em julho de 2013.

A indicação de vencimento em 31/01/2014 no Aviso de Cobrança não caracteriza lançamento anterior, mas apenas a expectativa de pagamento espontâneo. O lançamento efetivo ocorreu em 09/11/2018, com base no IRPF, configurando ato inaugural e válido.

Não houve decadência, pois, sendo o tributo sujeito a lançamento de ofício, aplica-se o art. 173, I, do CTN, iniciando-se o prazo em 01/01/2014 e encerrando-se em 31/12/2018, com lançamento realizado dentro desse prazo.

Também não se verifica prescrição, já que a constituição definitiva do crédito se deu com a notificação em 23/11/2018 e o ajuizamento da Execução Fiscal ocorreu em 19/07/2019, dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN.
Quanto à competência tributária, o domicílio fiscal do doador declarado à Receita Federal em 2013 era no Espírito Santo, e, diante da ausência de prova idônea em sentido contrário, presume-se legítima a competência do Estado para a cobrança do ITCMD.
A multa aplicada, no percentual de 50% do tributo devido, não ultrapassa os limites fixados pela jurisprudência do STF e STJ, os quais consideram confiscatórias apenas as multas superiores a 100%, não havendo desproporcionalidade ou ilegalidade no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A identificação do exercício fiscal do fato gerador com base na Declaração de Imposto de Renda do contribuinte é válida para fins de lançamento tributário.
O lançamento de ofício realizado dentro do prazo previsto no art. 173, I, do CTN afasta a decadência do crédito tributário.
A prescrição do crédito tributário tem início com a constituição definitiva do crédito, e não com o vencimento presumido.

Presume-se correto o domicílio fiscal constante da declaração apresentada à Receita Federal, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em sentido contrário.

A multa de 50% sobre o valor do tributo, quando aplicada como sanção pela ausência de declaração e pagamento, não possui caráter confiscatório.

Afastada a decadência, passo à análise da prescrição.

A constituição definitiva do crédito tributário, marco inicial da contagem do prazo prescricional, ocorre com a notificação do sujeito passivo, abrindo-se o prazo para impugnação. No caso, a notificação do Aviso de Cobrança foi recebida em 23/11/2018. Não havendo impugnação administrativa, o crédito tornou-se exigível.

A inscrição em Dívida Ativa ocorreu em 27 de dezembro de 2018. A Execução Fiscal foi ajuizada em 19/07/2019. Entre a constituição definitiva do crédito (final de 2018) e o ajuizamento da ação (meados de 2019) não transcorreu o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN.

A tese do apelante, que fixa o início do prazo prescricional na data de vencimento original do tributo (31/01/2014), não se sustenta, pois a prescrição só começa a correr após a constituição
definitiva
do crédito, o que só ocorreu com o lançamento em 2018.

Assim, não há que se falar em prescrição.

Noutro ponto recursal o apelante alega que o doador, seu pai, não era domiciliado no Espírito Santo.

Sobre o tema, o art. 155, § 1º, II, da Constituição Federal estabelece que, em se tratando de bens móveis (numerário em dinheiro), o ITCMD compete ao Estado de domicílio do doador.

O Fisco Estadual, ao proceder o lançamento, partiu da premissa de que o doador era domiciliado no Espírito Santo, conforme informações obtidas em seus cadastros e em cruzamento de dados com a Receita Federal.

O apelado, em sua impugnação, sustenta que o endereço do doador, Mário Amaro da Silveira, constante na base de dados da Receita Federal à época era no Espírito Santo.

O ônus de provar que o domicílio do doador era diverso do que consta nos cadastros fiscais é do contribuinte, ora apelante. Embora tenha juntado documentos que indicam atividade profissional e comprovantes de aluguel do doador em Palmas/TO, tais provas não são suficientes para afastar o domicílio fiscal informado à Receita Federal.

A questão central é o domicílio fiscal declarado pelo próprio contribuinte. O documento juntado pelo Estado do Espírito Santo demonstra que, na Declaração de Ajuste Anual de 2014 (ano-base 2013), o Sr. Mário Amaro da Silveira informou como seu endereço a Rua Aleixo Neto, nº 1201, apto. 802, Praia do Canto, Vitória/ES. Esta declaração, prestada pelo próprio contribuinte à autoridade fiscal federal, cria uma presunção de veracidade sobre o seu domicílio para fins tributários.

Dessa forma, à míngua de demonstração em sentido diverso pelo apelante, entendo que agiu corretamente o Fisco do Espírito Santo.

O último argumento recursal atine a ilegalidade da multa, bem como o seu caráter confiscatório, já que aplicada em 50% do tributo devido.

A multa em comento, como cediço, tem caráter punitivo, visando desestimular a conduta de não recolhimento do imposto devido. Tendo em vista a ausência de pagamento e de declaração da doação ao Fisco Estadual, a aplicação da penalidade é cabível.

De igual modo, quanto ao percentual, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que são confiscatórias as multas fixadas em patamar superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo, o que não é o caso, já que fixada em 50%, não se revelando, pois, desarrazoada.

Ilustra o referido entendimento o precedente a seguir:

“
[...]
No que diz respeito à exigência de multas pelo atraso ou incorreção nas declarações tributárias, tratam-se de multas punitivas, cujo percentual não pode ultrapassar o valor total do tributo devido. Entendimento da Suprema Corte e do Superior Tribunal de Justiça.
[...](TRF-3 - AI: 50212850220244030000, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL GISELLE DE AMARO E FRANCA, Data de Julgamento: 31/01/2025, 6ª Turma, Data de Publicação: 10/02/2025)

“[...]
Em que pese a alegação de caráter confiscatório das multas, não assiste razão a empresa contribuinte, porquanto são confiscatórias as multas moratórias e punitivas estipuladas em valor superior a 100% cem por cento) do valor do tributo devido e, in casu, elas foram arbitradas em percentual menor. 3. Aliás, ainda que fosse reconhecido o caráter confiscatório das multas, consoante pacificado na jurisprudência, inclusive nos julgados citados, isto, por si só, não invalidaria a autuação, apenas demandaria a adequação ao parâmetro condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.[...]”(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0003773-75.2019.8.08 .0006, Relator.: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, 2ª Câmara Cível)

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Majoro em 1% os honorários de sucumbência fixados na primeira faixa de escalonamento, totalizando 11% do proveito econômico até 200 salários-mínimos.

É como voto.

1
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.